Tribunal: TJMT
Processo: 1047309-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047309-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ RIBEIRO - CPF: 039.677.936-05 (ADVOGADO), CELIO FERREIRA LACERDA DE ABREU - CPF: 007.788.861-82 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE SEMOVENTES NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, cujo saldo devedor atualizado é de R$ 400.438,60, bem como indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada pleiteada, referente ao desbloqueio imediato dos semoventes penhorados, por não restar suficientemente comprovada a probabilidade do direito.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível obter efeito suspensivo aos embargos à execução sem garantia suficiente do juízo; (ii) saber se estão presentes a probabilidade de direito e o perigo de dano, nos termos dos arts. 300 e 919, § 1o, do CPC; e (iii) saber se os semoventes penhorados são impenhoráveis por se enquadrarem no art. 833, V, do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 919, § 1o, do CPC exige, de forma cumulativa, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou cautela suficiente. A oposição de embargos não suspende automaticamente a execução. A mera existência de penhora sobre bens cuja legalidade é impugnada não configura, por si só, garantia idônea e suficiente. Não houve demonstração de suficiência da construção em relação ao valor atualizado do subsídio. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC depende de prova concreta da indispensabilidade dos bens à subsistência ou ao exercício profissional. Não há comprovação de que os semoventes sejam absolutamente imprescindíveis à atividade rural. A nomeação do agravante como depositário permite a manutenção dos bens sob sua guarda. Não há prova de paralisação da atividade produtiva ou de dano irreparável. O valor elevado da execução não caracteriza, por si só, perigo de dano. A execução segue seu curso regular e eventual expropriação depende de atos posteriores. Ausente a garantia suficiente do juízo, a probabilidade concreta do direito e o perigo de dano atual, não se justifica a concessão de efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, inclusive garantia idônea e suficiente do juízo. A impenhorabilidade de bens com fundamento no art. 833, V, do CPC depende de prova concreta da indispensabilidade à atividade profissional, não se presumindo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 833, V, e 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1039233-33.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026; TJMT, RAI no 1035107-37.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Celio Ferreira Lacerda de Abreu, em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única de Ribeirão Cascalheiras, que nos autos da ação de embargos à execução que move contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário no C31131075-0, cujo saldo devedor atualizado é de R$ 400.438,60, bem como indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada pleiteada, referente ao desbloqueio imediato dos semoventes penhorados, por não restar suficientemente comprovada a probabilidade do direito.

Inconformado, o agravante sustenta

a nulidade do auto de penhora por suposta deficiência na identificação dos bens. Alega a impenhorabilidade dos semoventes penhorados, por serem indispensáveis à atividade agropecuária exercida por ele, nos moldes do art. 833, V, do CPC.

Argumenta a inadequação da exigência de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo, uma vez que a própria penhora constitui o objeto central da controvérsia.

Argumenta a presença de perigo de dano grave e de difícil reparação, dado o impacto da constrição sobre a continuidade da produção rural.

Ao final, requer o recebimento do agravo e a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução e obstar a realização de atos expropriatórios, até julgamento definitivo dos embargos à execução, ou, subsidiariamente, a modulação da medida, com suspensão dos atos expropriatórios.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 338969892).

Comunicação entre instâncias

(id. 340668898)
.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 345832871).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu move ação de execução contra Celio Ferreira Lacerda de Abreu e outros, com base na Cédula de Crédito Bancário n. C31131075-0, no valor de R$ 310.473,00 (trezentos e dez mil, quatrocentos e setenta e três reais).

Celio Ferreira Lacerda de Abreu opôs embargos à execução.

A douta magistrada
a quo
indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário no C31131075-0, cujo saldo devedor atualizado é de R$ 400.438,60, bem como indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada pleiteada, referente ao desbloqueio imediato dos semoventes penhorados, por não restar suficientemente comprovada a probabilidade do direito.

Inconformado, o agravante sustenta

a nulidade do auto de penhora por suposta deficiência na identificação dos bens. Alega a impenhorabilidade dos semoventes penhorados, por serem indispensáveis à atividade agropecuária exercida por ele, nos moldes do art. 833, V, do CPC.

Argumenta a inadequação da exigência de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo, uma vez que a própria penhora constitui o objeto central da controvérsia.

Argumenta a presença de perigo de dano grave e de difícil reparação, dado o impacto da constrição sobre a continuidade da produção rural.

Ao final, requer o recebimento do agravo e a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução e obstar a realização de atos expropriatórios, até julgamento definitivo dos embargos à execução, ou, subsidiariamente, a modulação da medida, com suspensão dos atos expropriatórios.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravante, bem como acerca da impenhorabilidade dos semoventes constritos, por se tratar de bens vinculados à atividade rural exercida pelo agravante.

In casu
, em que pese às alegações do agravante, o certo é que o art. 919, do CPC, estabelece que:
“§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

A literalidade da norma evidencia a adoção de um modelo de executividade reforçado, no qual a oposição de embargos não paralisa, por si só, o curso da execução, exigindo-se, para tanto, a presença cumulativa de dois grupos de requisitos: os próprios da tutela provisória, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), e a garantia prévia do juízo por penhora, depósito ou cautela idônea e suficiente.

Com efeito, a garantia do juízo é condição necessária para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

No caso concreto, não há garantia suficiente da execução dos termos exigidos pela legislação. A mera existência de penhora sobre bens cuja legalidade é contestada não equivale, automaticamente, à garantia idônea e suficiente do juízo, sobretudo quando a própria constrição é objeto de impugnação e não houve demonstração de suficiência do valor penhorado frente ao subsídio corrigido.

A exigência legal não pode ser relativizada com base em argumentação genérica, sob pena de esvaziamento do comando normativo do art. 919, §1o, do CPC.

Colaciono o entendimento dessa Câmara, verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – ART. 919, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, especialmente a probabilidade do direito, o risco de dano e a garantia do juízo.”
(TJMT, RAI n. 1039233-33.2025.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado11.02.26).

No que tange à probabilidade do direito, o agravante sustenta a impenhorabilidade dos semoventes com fundamento no art. 833, V, do CPC, que protege os bens necessários ou úteis ao exercício profissional.

Entretanto, a impenhorabilidade não se presume. Exige-se demonstração concreta da indispensabilidade dos bens à atividade exercida. No caso, conforme consignado pela magistrada de origem, não restou demonstrado que o agravante esteja exclusivamente vinculado à atividade rural ou que os animais constituídos sejam absolutamente imprescindíveis à sua subsistência.

O próprio auto de penhora indica que o executado foi nomeado depositário dos bens, podendo mantê-los sob sua guarda, desde que não os aliene ou os faça perecer. Tal deficiência enfraquece a alegação de paralisação imediata da atividade produtiva.

A análise da probabilidade do direito, em sede de tutela provisória, exige plausibilidade concreta, não bastando discussões genéricas de essencialidade econômica.

Passa-se, então, ao exame do perigo de dano.

O agravante apontou dois fundamentos diferentes: A própria natureza da execução, diante do valor elevado do subsídio, e a impossibilidade de exploração econômica da propriedade rural em razão da penhora dos semoventes, com reflexos na subsistência familiar.

O primeiro argumento não se sustenta. O valor elevado da execução, por si só, não configura perigo de dano. Trata-se de peculiaridades da própria dinâmica executiva. Admitir tal raciocínio implicaria conceder efeito suspensivo em praticamente toda execução de valor expressivo, subvertendo a regra do art. 919 do CPC.

Quanto ao segundo fundamento, também não se evidencia o periculum in mora de forma concreta e específica. A nomeação do executado como depositário permite a continuidade da atividade produtiva, desde que observadas as especificações próprias da condição do depositário judicial. Não há demonstração objetiva de que a penhora tenha inviabilizado a atividade rural ou ocasionado prejuízo irreversível.

O perigo de dano deve ser atual, concreto e comprovado, não podendo ser presumido a partir de alegações abstratas de dificuldade econômica.

Além disso, eventual expropriação somente ocorrerá após o desenvolvimento regular do processo executivo, sendo possível, inclusive, a avaliação definitiva da impenhorabilidade no curso dos embargos. Logo, não há risco imediato de lesão irreparável.

A execução, enquanto instrumento de satisfação do crédito, goza de presunção de legitimidade. A paralisação de seus efeitos exige demonstração robusta dos requisitos legais, o que não ocorreu no caso em exame.

Diante desse cenário, constata-se a ausência cumulativa de garantia suficiente do juízo, a probabilidade concreta do direito invocado e o perigo de dano efetivamente demonstrado.

Com efeito, colaciono o seguinte julgado, verbis:

“ DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA E REMOÇÃO DE SEMOVENTES. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por FERNANDO LARA DA COSTA e RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos de execução de título extrajudicial, que deferiu a penhora de semoventes registrados em propriedades dos executados, determinando sua avaliação, intimação e remoção, e nomeou o exequente, GERSON LEOPOLDO NUNES, como administrador-depositário. Os agravantes alegam ausência de individualização dos bens penhorados, impenhorabilidade dos bovinos por serem instrumentos de trabalho rural, inviabilidade logística e técnica da remoção e inadequação da fazenda indicada para guarda dos animais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da penhora de semoventes pertencentes aos executados; (ii) definir a validade da decisão que autorizou a remoção dos animais sem especificação de tipo e quantidade; (iii) avaliar a adequação da nomeação do exequente como administrador-depositário dos bens penhorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora de semoventes encontra respaldo no art. 835, VII, do CPC, não havendo vedação legal à sua constrição no cumprimento de obrigação judicial.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC protege instrumentos de trabalho apenas quando destinados à subsistência pessoal do devedor, não sendo extensível à atividade empresarial de criação de gado de valor expressivo.

A decisão agravada não exige, de imediato, a individualização dos semoventes, pois essa ocorrerá no momento da diligência do oficial de justiça, sendo legítima a autorização genérica de penhora.

A nomeação do exequente como administrador-depositário encontra respaldo no art. 840, § 2o, do CPC, uma vez que o juízo determinou que este apresentasse plano de administração dos semoventes, assegurando o contraditório e possibilitando análise da capacidade da propriedade indicada.

O laudo técnico apresentado pelos agravantes é unilateral e não foi submetido ao contraditório, não afastando a presunção de adequação do local indicado para depósito dos animais, tampouco a idoneidade do administrador nomeado.

Questões relativas a custos, riscos de transporte e manejo dos animais devem ser apreciadas após apresentação e análise do plano de administração, o qual poderá conter alternativas técnicas que mitiguem prejuízos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A penhora de semoventes é legalmente admissível e não ofende o princípio da impenhorabilidade de instrumentos de trabalho quando se tratar de atividade rural de cunho empresarial.

A ausência de individualização imediata dos bens não invalida a decisão que autoriza a penhora, sendo essa identificação posterior e vinculada à diligência judicial.

A nomeação do exequente como administrador-depositário é válida quando há determinação judicial para apresentação de plano de administração, com garantia de contraditório e fiscalização judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, VII; 833, V; 840, § 2o; 862. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI no 5120970-94.2024.8.21.7000, Rel. Des. Leandro Raul Klippel, j. 22.07.2024; TJ-SP, AI no 2192703-21.2023.8.26.0000, Rel. Des. Sidney Braga, j. 14.06.2024
.” (TJMT, RAI n. 1035107-37.2025.8.11.0000, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j.03.12.25).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026